Tribunal: TJSP
Processo: 4013013-04.2013.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pela parte. Contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é somente a interna, entre as próprias disposições do julgado, não a externa, eventualmente presente entre o resultado do julgamento e o

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pela parte. Contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é somente a interna, entre as próprias disposições do julgado, não a externa, eventualmente presente entre o resultado do julgamento e o convencimento/interesse da parte. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.